Tribunal: TJDFT
Processo: 0702098-71.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0702098-71.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTADO DE GOIÁS AGRAVADO: JOSAFA COSTA AMORIM DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo – deferido (ID 63462393) - interposto pelo Estado de Goiás contra decisão proferida pelo juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que determinou a inclusão do estado no polo passivo da demanda, com fundamento no Tema 1234 do STF. A Defensoria Pública se manifestou informando que “a cirurgia vindicada foi realizada no dia 10/09/2024 no Hospital de Base do Distrito Federal” (ID 64406575). Diante do exposto, em razão da eventual perda do objeto do presente recurso, intime-se o agravante para esclarecer se permanece o interesse no feito. Prazo: 5 dias. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA